Tribunal: TJBA
Processo: 8059130-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059130-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PLEITO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, COM REDAÇÃO ALTERADA PELO ARTIGO 101 DA LEI Nº 13.043/2014. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM ALIENADO. ÚNICO REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DA CONVERSÃO. CERTIDÃO EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PREJUDICIALIDADE DA EXECUÇÃO POR AÇÃO REVISIONAL Nº 0075098-90.2011.8.05.0001. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E ARQUIVADO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu o pedido de conversão do feito em Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, diante da não localização do bem alienado fiduciariamente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento consiste em aferir o alegado desacerto da decisão de primeiro grau, que entendeu que a conversão é uma faculdade processual prevista no artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação alterada pelo artigo 101, da Lei nº 13.043/2014, e o único requisito para a conversão é a não localização do bem alienado fiduciariamente, sendo desnecessário o consentimento da parte devedora, mesmo que já citada. III. Razões de decidir 3. O artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, estabelece uma faculdade processual ao credor fiduciário, permitindo a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Executiva, caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor. 4. A referida norma especial prevalece sobre a regra geral do artigo 329, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, dispensável a anuência da parte devedora para a conversão, ainda que já citada. A não localização do bem é o pressuposto fático autorizador da medida, situação esta devidamente comprovada nos autos, conforme certificado por Oficial de Justiça. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada, no sentido de que a conversão é uma faculdade do credor, sendo irrelevante a citação do réu para o exercício desse direito. 6. A alegação de prescrição intercorrente demanda a demonstração inequívoca da inércia do autor, por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não se verifica de plano nos autos. A análise detalhada da cronologia processual é matéria a ser, primeiramente, submetida e exaurida na instância de origem, sob pena de supressão de instância. 7. Resta afastada a tese de prejudicialidade externa, uma vez que a ação revisional mencionada pelo Agravante foi extinta, sem resolução do mérito, estando atualmente arquivada, não havendo, portanto, risco de decisões conflitantes. 8. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido ao Agravante em sede liminar, e, inexistindo prova em contrário nos autos, resta mantido. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada, que deferiu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução. Tese de julgamento: "1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação alterada pelo artigo 101 da Lei nº 13.043/2014, é uma faculdade do credor fiduciário, condicionada apenas à não localização do bem alienado, sendo dispensável a anuência do devedor, mesmo que já tenha sido citado. 2. A alegação de prescrição intercorrente deve ser, primeiramente, analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável seu reconhecimento em sede de agravo de instrumento quando demandar dilação probatória não compatível com o rito do recurso. 3. Não há prejudicialidade externa quando a ação revisional conexa já se encontra extinta, afastando o risco de decisões conflitantes". Dispositivos relevantes citados: Artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/1969; artigo 101 da Lei nº 13.043/2014; artigo 329, I, do Código de Processo Civil. Jurisprudências relevantes citadas: STJ. AREsp n. 2.269.320, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 03/10/2025; STJ. AgInt no AREsp n. 2.281.244/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; TJBA. Agravo de Instrumento nº 8063348-98.2024.8.05.0000, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO, Data do julgamento: De 10/02/2025 a 17/02/2025, Publicado em: 21/02/2025; TJBA. Apelação nº 0021456-08.2011.8.05.0001, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, Data do julgamento: De 03/12/2024 a 09/12/2024, Publicado em: 12/12/2024; TJBA. Apelação nº 0501108-50.2015.8.05.0039, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Data do julgamento: De 13/08/2024 a 20/08/2024, Publicado em: 22/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de instrumento nº 8059130-90.2025.8.05.0000, tendo como Agravante RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS e como Agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA